Tribunal: TCU
Processo: 020.825/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Manoel Geraldo de Vasconcelos contra decisão que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa em razão de irregularidade na execução de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Manoel Geraldo de Vasconcelos contra o Acórdão 6486/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal, no que interessa ao recorrente, julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa de R$ 4.000,00 com fundamento no art. 58 da Lei 8.443/1992, em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 701.322/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer deste recurso de reconsideração e dar-lhe provimento para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas de Manoel Geraldo de Vasconcelos (XXX.444.964-XX) e de Francisco de Assis Silva (XXX.045.004-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, 214, inciso II, e 281, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; 9.1.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 6486/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. remeter cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte.